Tribunal: TJES
Processo: 5003821-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPOTX LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: KLABIN S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003821-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SPOTX LOGISTICA LTDA

RECORRIDOS: MARLENE DE FATIMA STANQUEVIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. RESSARCIMENTO DEVIDO NA FORMA DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE REGULA A MATÉRIA. MULTA APLICADA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
MARLENE DE FATIMA STANQUEVIS
contra
SPOTX LOGISTICA LTDA E OUTRO
alegando que prestou serviço de frete para as promovidas, mas não recebeu o vale-pedágio e as horas de estadia, além de sofrer descontos indevidos no valor do frete que justifica aplicação de multa contratual.

Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento do débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9496924):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida SPOTX LOGISTICA LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de multa pelo não pagamento do Vale-Pedágio obrigatório; R$ 1.898,83 referente as horas de estadia; e R$ 5.000,00 a título de multa pela cobrança indevida de seguro no valor do frete, devendo todos os valores serem corrigidos da data do frete e de juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Quanto à requerida KLABIN S.A., acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9496926), a requerida argumenta a impossibilidade do pagamento a título de vale-pedágio, tendo em vista que existiam rotas alternativas disponíveis que não implicaram em tal cobrança, sustentando que a autora optou por escolher as rotas com cobrança do pedágio. Por fim, sustenta, ainda, a inexistência de desconto indevido, aduzindo que o valor descontado não se refere ao desconto de seguro de carga, mas sim quanto ao repasse do custo de cadastramento do transportador autônomo no banco de gerenciamento de riscos.

Por sua vez, a autora apresentou suas contrarrazões (ID 9496931), ocasião em que se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9496927 e 9496928.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, consigno que não assiste razão à parte recorrente sendo o caso, portanto, de manutenção da proferida pelo juízo de origem. Explico.

A recorrente SPOTX interpôs recurso contra a decisão de primeira instância que determinou a antecipação do vale-pedágio. Alega a recorrente que não houve necessidade de tal antecipação, uma vez que existiriam rotas alternativas sem pedágio.

A argumentação da recorrente não se sustenta à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

A Lei nº 10.209/2001, em seu artigo 3º, estipula claramente a obrigatoriedade de o embarcador antecipar o pagamento do vale-pedágio ao transportador no momento do embarque da carga. Este pagamento deve ser realizado independentemente do valor do frete e deve cobrir todos os custos de pedágio entre a origem e o destino da carga.

Ademais, a Resolução ANTT nº 6.024/23 complementa essa legislação, regulamentando os procedimentos necessários para a antecipação do vale-pedágio. O artigo 4º da referida Resolução determina que o contratante deve disponibilizar o vale-pedágio no valor necessário para a livre circulação entre a origem e o destino, considerando todas as praças de pedágio existentes na rota da viagem contratada.

Essa regulamentação reforça a obrigatoriedade do pagamento antecipado pelo embarcador, sem qualquer menção a alternativas de rotas sem pedágio.

Nesse viés:

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.\nVALE-PEDÁGIO. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001, NOS CASOS EM QUE VERIFICADO O INADIMPLEMENTO DO PEDÁGIO, O EMBARCADOR SERÁ OBRIGADO A INDENIZAR O TRANSPORTADOR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À DEMANDADA E DA QUAL NÃO LOGOU ÊXITO EM DESINCUMBIR-SE. RESSARCIMENTO DEVIDO NA FORMA DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE REGULA A MATÉRIA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.\nUNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RS - AC: 50007663920208210120 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/06/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

Contrariamente ao que alega a recorrente, a escolha da rota não é uma prerrogativa do transportador. Este deve considerar fatores como segurança, condições da estrada e eficiência no transporte. A imposição ao transportador de escolher rotas sem pedágio compromete a segurança e a integridade da carga, uma vez que as estradas pedagiadas, em geral, apresentam melhores condições de manutenção e segurança.

In casu , a requerida não apresentou qualquer documento que tenha feito tal previsão, sendo o pagamento a título de pedágio devidamente realizado pela autora (ID 9496923).

A aplicação da multa prevista no artigo 13-B da Lei nº 11.442/07 é justificada pela necessidade de assegurar a responsabilidade dos transportadores em relação ao cumprimento das normas de transporte de cargas. Este dispositivo estabelece penalidades para a prática de atos que comprometam a regularidade e a segurança do serviço de transporte, visando coibir comportamentos inadequados.

No caso em comento, a falta de clareza sobre o desconto de R$35,00 (ID 9496581) e a sua categorização como “descontos diversos” levanta suspeitas quanto à sua legitimidade. A ausência de documentação que comprove a natureza desse desconto pode ser interpretada como uma tentativa de burlar as obrigações contratuais ou legais. Portanto, o requerido não apresentou uma justificativa adequada e comprobatória para tal desconto, sendo, considerado indevido e revertido, garantindo a transparência e a conformidade no relacionamento comercial.

Portanto, a aplicação da multa deve ser mantida, uma vez que atende ao princípio da legalidade e à função pedagógica da norma, além de reforçar a importância do cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação de transporte.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)